Tribunal: TJDFT
Processo: 0732440-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732440-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA NASCIMENTO MARTINS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para limitar “os descontos referentes aos empréstimos contratados e descontados do contracheque e da conta bancária da Requerente (Banco de Brasília – BRB, agência 139, Conta no 139.009.227-2) ao percentual de 40% sobre a sua remuneração líquida, totalizando R$ 2.009,36”. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) em 2021, foi aposentada por invalidez (escrivã da Polícia Civil do DF), com redução de 60% de sua remuneração, o que a impossibilitou de honrar suas dívidas; 2) sua remuneração bruta é de R$ 6.418,24, sobre a qual incidem descontos compulsórios e de empréstimos consignados (R$ 70,00 e R$ 176,67, do BRB, e R$ 317,53, do Banco Santander , perfazendo uma remuneração líquida de R$ 5.023,41; 3) ainda tem descontado em sua conta corrente o montante de R$ 5.751,83 relativo a outros empréstimos, o que compromete toda a sua remuneração. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam limitados “todos os descontos realizados na folha de pagamento e na conta corrente da Agravante, referentes aos contratos de empréstimos, amortização do cartão de crédito e juros do cheque especial, para o limite legal de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos da Recorrente, respeitando a proporcionalidade dos débitos devidos a cada uma das Agravadas”. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à limitação dos descontos de empréstimos em conta corrente. A Lei Distrital 7.239, de 19/04/2023 (que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal) equiparou os empréstimos com descontos em folha de pagamento e em conta corrente, prevendo a sua aplicação aos contratos em execução, in verbis: “Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” Em relação ao limite de descontos, dispõe o art. 116, § 2o, da Lei Complementar 840/2011 (regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais): “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022)” E, no caso, embora os empréstimos consignados estejam respeitando o limite legal, os descontos em conta corrente vêm comprometendo integralmente a remuneração da agravante, razão pela qual, ao menos por ora, impõe-se tal limitação, a fim de preservar o seu mínimo existencial. Essa limitação, todavia, não exime a agravante do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer o seu mínimo existencial. No mesmo sentido: “(...) 2. A Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei Federal n. 8.078/1990, veda às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, qual seja: 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. A Lei Distrital prevê, ainda que a soma dos empréstimos consignados em folha de pagamento e daqueles descontados diretamente em conta corrente não pode exceder esse limite (art. 2, caput e § 1o). 3. Apesar de as citadas normas não mencionarem se, para a apuração do limite, deve ser considerada a retribuição pecuniária bruta ou líquida, correto o entendimento que considera o valor líquido, resultante do abatimento dos descontos compulsórios, a fim de garantir o mínimo existencial, consoante disposto no art. 116, § 4o, da Lei Complementar n. 840/2011. 4. No Tema n. 1085, o col. STJ, ao analisar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela CLT, firmou o entendimento vinculante de que o limite de percentual para esse tipo de empréstimo não se aplica àqueles debitados diretamente em conta corrente. Ocorre que a inaplicabilidade da limitação legal aos empréstimos descontados em conta corrente não pode ocasionar a privação de patrimônio mínimo suficiente à subsistência do devedor e do seu núcleo familiar, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Ademais, não se pode perder de vista que a limitação dos descontos decorrentes de mútuo e de despesas com cartão de crédito não exime o devedor do adimplemento das obrigações contratadas. (...)” (Acórdão 1898146, 07100426120248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Deve ser mantida a sentença que limitou os débitos em conta corrente do devedor referente aos descontos realizados no contracheque e conta corrente, com base na Lei Distrital no 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, pois, apesar de a referida norma estar sendo questionada na ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000, ainda não houve o julgamento da ação. 2. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 3. A Lei Distrital no 7.239/2023 estabelece que a soma entre os descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente não pode exceder o limite de 40% (trinta e cinco por cento) da remuneração do devedor, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. 4. Constatado que a soma dos descontos dos empréstimos no contracheque e conta corrente do Agravante ultrapassa o percentual legalmente permitido, cabível a adequação dos débitos ao limite previsto na Lei Distrital. 5. A readequação dos descontos aos limites legais não implica o dever de restituição dos valores previamente debitados, na forma simples ou dobrada, uma vez que relativos ao cumprimento de obrigação legítima mediante adimplemento do contrato de empréstimo bancário válido e vigente firmado pelo Autor/Apelado. (...)” (Acórdão 1889204, 07055022620228070004, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência postulada pela autora para que fosse determinada a limitação dos descontos de empréstimos e cartão de crédito para 35% de sua margem consignável. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30%, em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 2.2. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé, e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana, os quais preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 2.3. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 3. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1.085, há que se analisar a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 3.1. Precedente da Turma: "1. Mesmo não se podendo desconsiderar que o desconto em conta corrente se refere à disponibilidade patrimonial do agravante, de forma que esses valores são geridos da forma livre pelo correntista; e que o ordenamento jurídico não prevê limitação do uso desse numerário, entendo que, na análise do caso concreto, ponderando os contratos firmados e a demonstração de superendividamento, é possível a imposição de um limite aos valores abatidos diretamente do salário ou da conta do executado. 2. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, de forma que, mesmo sendo livre a negociação entre as partes, há necessidade de observação da função social do contrato e também dos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3. Os documentos apresentados pelo devedor corroboram as alegações no sentido de que as obrigações mensais estabelecidas nos negócios jurídicos de mútuo entre as partes comprometem o mínimo existencial do agravante. 4. Assim, entendo que as provas acostadas aos autos evidenciam a presença dos requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC para a antecipação de tutela que permita a limitação dos descontos efetuados na conta corrente do agravante, a título de empréstimos bancários, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrente, possibilitando a manutenção mínima da subsistência do agravante e seus familiares, com a devida observância do princípio da dignidade da pessoa humana." (0720012-22.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/02/2024). 4. No caso concreto, somando os descontos mensais de todos os empréstimos (considerando os registros do mês de março do ano corrente), chega-se ao valor de R$ 8.035,17, o que representa aproximadamente 72% dos rendimentos brutos da agravante. Ninguém consegue viver assim. 4.1. Portanto, em respeito ao princípio da dignidade humana, as instituições financeiras devem debitar, na conta corrente da agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 35% da remuneração bruta da agravante (destes, 5% para os valores de cartão de crédito e 30% para empréstimos), após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. (...)” (Acórdão 1872936, 07005293520248079000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, considerando que os descontos em conta corrente estão comprometendo toda a sua remuneração. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta bancária ao limite de 40% dos rendimentos brutos da agravante (sendo 35% para empréstimos e 5% para cartão de crédito), até o julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator